Tribunal: TJDFT
Processo: 0004939-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. COTA. MULTIPROPRIEDADE. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PELO VENDEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conquanto seja assegurado o direito de desistência ao comprador, é de se registrar que o retorno das partes ao status quo ante, pressupõe o ressarcimento das despesas administravas efetivadas pela vendedora com o empreendimento.
2. O percentual de 10% (dez por cento) relativo à cláusula penal, consagrado pela jurisprudência deste Tribunal, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador, e não sobre o montante atualizado do imóvel, pois tal entendimento é o que melhor se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade. Precedentes.
3. Havendo previsão expressa e destacada no contrato, quanto a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, é lícita sua cobrança e retenção, em caso de rescisão do pacto por iniciativa imotivada do comprador, considerando que o serviço do intermediador foi exaurido, quando aproximadas as partes (REsp. 1.599.511/SP).
4. Deu-se provimento ao recurso.